Tribunal: TJMT
Processo: 1012230-84.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012230-84.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), CLINICA SAO JOSE LTDA - EPP - CNPJ: 03.415.551/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ADONAI JOSE DE MENDONCA - CPF: 027.742.169-15 (AGRAVANTE), IVONES RECK DE MENDONCA - CPF: 017.288.739-91 (AGRAVANTE), RUBENS CLAUDINO - CPF: 158.165.249-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
ON LINE
– BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE, DE NATUREZA ALIMENTÍCIA – CONTA SALÁRIO E CONTA POUPANÇA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3
o
, DO MESMO
CÓDEX –
LIBERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – LIBERAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PROVIDO.

Para a liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3
o
do art. 854 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida a espécie de Agravo de Instrumento, interposto por Adonai José de Mendonça, Ivonês Reck de Mendonça e Rubens Claudino, contra a decisão proferida pela Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 11858-51.2014.8.11.0003, indeferiu o pedido dos Executados, ora Agravantes, quanto à liberação dos valores indisponibilizados sobre as suas contas bancárias.

Os Agravantes sustentam que as contas, que sofreram bloqueio
on line,
são usadas para o recebimento de proventos de aposentadoria, salário e de valores depositados em caderneta de poupança, o que causará lesão grave e de difícil reparação.

Aduzem que juntaram a documentação necessária a comprovar que as contas têm o caráter salarial e, por isso, são impenhoráveis.

O Agravante Adonai José de Mendonça afirma que, à época da interposição do recurso, contava com 79 (setenta e nove) anos de idade, e é aposentado do Ministério da Saúde, desde o ano 2000, recebendo, mensalmente, via transferência bancária (Banco do Brasil S/A, n. 20.103-0, agência n. 0551-7) o valor de R$5.777,88 (cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Ademais, percebe por mês, da UNIMED – Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., a título de produção médica, os valores, cuja transferência bancária ocorre na conta corrente n. 328642, da Unicred.

Quanto à Agravante Ivonês Reck de Mendonça, com 71 (setenta e um) anos de idade, é aposentada pelo INSS e recebe, mensalmente, o valor de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais), por transferência bancária, à conta salário n. 4181-7, agência 0854, na Caixa Econômica Federal.

Ainda, é aposentada pelo Ministério da Saúde, cuja aposentadoria é no valor de R$5.682,61 (cinco mil seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), recebido na conta n. 120.169-7, agência 1180-0, do Banco do Brasil S/A.

Por fim, alega que é servidora do Município de Sinop e provém, a título de salário, a quantia de R$16.226,62 (dezesseis mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), conta salário n. 4181-7, agência 0854, na Caixa Econômica Federal.

Aduz a Agravante Ivonês, que, desde a constrição dos valores, em suas contas até a presente data, está incapacitada para o exercício de seu ofício, como devidamente comprovado por atestado médico, guia de perícia médica Previsinop.

Assim, quanto aos Agravantes Adonai José de Mendonça e Ivonês Reck de Mendonça, os valores bloqueados são proventos de aposentadoria e salariais, razão pela qual, devem ser considerados impenhoráveis, conforme o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, pugnam, os Agravantes, pelo:

a) cancelamento da constrição e a consequente liberação dos valores das contas n. 20.103-0, agência 0551-7, do Banco do Brasil e conta n. 328642, da Unicred, ambas de titularidade de Adonai José de Mendonça;

b) cancelamento da constrição e consequente liberação dos valores da conta n. 4181-7, agência 0854, da Caixa Econômica Federal e conta n. 120.169-7, agência 1180-0, do Banco do Brasil S/A, ambas de titularidade de Ivonês Reck de Mendonça.

No que diz respeito ao Agravante Rubens Claudino, afirma que é aposentado pelo INSS e recebe, mensalmente, a quantia de R$3.058,86 (três mil e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), por transferência bancária, à conta poupança n. 11605-1/500, agência 7866, do Banco Itaú.

De igual modo é aposentado pelo IMPRO – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, e recebe, por mês, o valor de R$3.550,39 (três mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos), na conta n. 10647-X, agência 551-7, do Banco do Brasil.

Ademais, recebe a título salarial, da Associação dos Profissionais Liberais o valor de R$1.808,09 (mil, oitocentos e oito reais) – na conta n. 10647-X, agência 551-7, do Banco do Brasil e da UNIMED – Cooperativa de Trabalho Médio Ltda., quantia variada, referente à produção médica, que é depositada na conta corrente n. 68390, agência 2303.

Posto isso, sustenta o Agravante que os proventos bloqueados referem-se à conta poupança e, de acordo com o prescrito no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, trata-se de verba impenhorável, pois menor que quarenta salários mínimos.

Feitas essas considerações, os Agravantes postulam a concessão do efeito suspensivo, para que não sejam penhorados os valores bloqueados, até o provimento final deste Agravo de Instrumento. E, no mérito, requerem o desbloqueio dos valores sobre as contas mencionadas no recurso.

O presente recurso foi distribuído à minha relatoria e, liminarmente, deferi o pedido de tutela antecipada (id. n. 1327988).

Intimados para apresentarem as contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifestou-se no documento de id. n. 1624922, enquanto a Clínica São José Ltda. manteve-se inerte.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id n. 1682985).

Sobreveio aos autos, o pedido de desistência formulado pela Clínica São José Ltda. EPP, ao argumento de que a empresa quitou o débito inscrito em dívida ativa constante na CDA n. 20121305, e, por tal razão, o objeto da Ação de Execução Fiscal n. 11858-51.2014.8.11.0003, foi baixado do sistema fiscal, conforme os comprovantes em anexos.

Intimados a se manifestarem, os Agravantes não se pronunciaram.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020